Tribunal: TJMT
Processo: 1016765-71.2022.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016765-71.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ELENIR NASCIMENTO JACYNTHO - CPF: 162.091.251-15 (RECORRIDO), EDSON RITTER - CPF: 021.963.231-60 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EUROCRED ASSESSORIA FINANCEIRA LTDA - CNPJ: 35.864.406/0001-05 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1016765-71.2022.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

1º Juizado Especial de Rondonópolis

Recorrente(s):

Banco Pan S.A

Recorrido(s):

Elenir Nascimento Jacyntho

Eurocred Assessoria Financeira Eireli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14 de março de 2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO POR MEIO DE FRAUDE. GOLPE DA FALSA QUITAÇÃO OU REDUÇÃO DAS PARCELAS. CONSUMIDOR INDUZIDO EM ERRO POR CORRESPONDENTE AUTÔNOMA. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DO CONSUMIDOR. NOVO AJUSTE BANCÁRIO PARA A QUITAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO ANTERIOR COM REDUÇÃO DE PARCELAS. DESCONTOS INDEVIDOS. PROBLEMA NÃO SOLUCIONADO NAS VIAS ADMINISTRATIVAS. FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. NEGLIGÊNCIA DO BANCO. ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DANO MATERIAL DEVIDO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO IMPROVIDO.

1.

Quanto a preliminar de ilegitimidade passiva, cediço que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 479 do STJ. Rejeito a preliminar.

2.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3.

Comprovada a falha na prestação do serviço bancário, notadamente quanto ao dever de informação adequada ao consumidor, e celebrado contrato de empréstimo consignado quando a intenção verdadeira do consumidor era reduzir o valor das parcelas do empréstimo contratado com outro banco, é caso de declarar-se nulo o contrato na parte que extrapola a vontade manifestada da parte autora.

4. No presente caso, restou comprovado que a fraude pela falsa correspondente bancário, que em conjunto com a recorrente que facilitando a contratação do empréstimo consignado, após induzida sob pretexto de redução no valor da parcela do primeiro empréstimo junto ao Banco do Brasil, foi orientada a contratar empréstimo junto à recorrente

no valor de R$13.264,10, sendo liberado o valor 24/11/2021 na conta corrente da autora, foi orientada a pagar um boleto para outro banco a fim de gerar “quitação” do outro empréstimo consignado, realizando assim o pagamento do boleto no dia 26/11/2021, percebendo apenas após mês subsequente que havia caído em um golpe pois não havia mais apenas um consignado mas dois.

5. Desta forma, se restou evidenciado a realização de descontos indevidos nos benefícios previdenciários do consumidor, em razão de empréstimo consignado não contratado, e a ausência de solução administrativa quanto à restituição dos valores descontados indevidamente, situação que configura falha na prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar a titulo de dano moral, em razão dos transtornos e contratempos causados ao consumidor que necessitou da guarida do judiciário para fazer valer os seus direitos.

6. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso:
“a parte reclamante logrou êxito em provar que não contratou novo empréstimo em voga, pois acreditou em todo momento, por ser idosa e com baixa instrução, se tratar de apenas uma renegociação referente ao empréstimo que a mesma possui com o Banco do Brasil. Destaco que a reclamada não realizou comprovação em contrario as alegações do reclamante, se abstendo de produzir provas ao seu favor, não se desvencilhando do ônus que a incumbia, fato este que faz emergir a veracidade das alegações narradas pela parte autora. Nesse sentido, assevero que a contratação do novo empréstimo ocorreu de forma ludibriosa. Desta forma, tenho que a Reclamada nada juntou ou trouxe aos autos provas que viessem a comprovar a origem, validade e regularidade das cobranças objeto da presente, por assim não se descurou do ônus probatório que lhe incumbia, seja por força do art. 373, II do CPC/2015, seja pela inversão do ônus da prova concedida em favor do consumidor, restando cabível, pois, A suspenssão dos descontos com conseqüente inexigência do debito, BEM COMO A CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.”.

7. No tocante ao quantum indenizatório fixado a título de indenização por dano moral, entendo que este não merece reparos, vez que se encontra em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

8. Para caracterizar a cobrança indevida deve-se verificar a ilicitude em sua cobrança e o pagamento indevido. No caso em tela, vislumbro que houve negligência por parte do banco Recorrente ao efetuar descontos indevidos nos benefícios previdenciários da Reclamante, de modo que resta configurado a ilicitude na cobrança e o pagamento indevido, devendo ser aplicada a instituição da repetição do indébito, escorreita a sentença de primeiro grau.

9. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“Em face do exposto, afasto a preliminar e nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para DETERMINAR o cancelamento da conta aberta em nome da reclamante, com a conseqüente suspensão dos descontos referentes ao empréstimo discutido na lide; 2). DETERMINO a devolução dos valores descontados indevidamente se houver, em sua forma dobrada, consoante art. 42, parágrafo único, do CDC, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença; 3.CONDENO a parte reclamada ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido pelo INPC e acrescido de juros de 1% (um) por cento ao mês até o efetivo pagamento, ambos contados da data da publicação desta sentença. Confirmo a tutela deferida.

DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95).”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

10. Recurso improvido. O Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024